Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. MEAÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PARTILHA PROPORCIONAL DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL QUITADAS NO CURSO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. CÁLCULO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA MESMA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA.

1. Nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

2. Estabelecido em sentença judicial transitada em julgado a partilha proporcional do imóvel inventariado apenas quantos às parcelas do seu correspondente financiamento quitadas no curso da união estável, no esboço de partilha do espólio do companheiro falecido, devem ser excluídas do cálculo da meação pertencente à companheira supérstite os valores pagos antes, inclusive entrada, e depois do período de convivência, com lastro nos próprios parâmetros firmados na mesma decisão.

3. Agravo de instrumento provido.